Tribunal: TJES
Processo: 5001000-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001000-05.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14635552, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não verifico nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual rejeito a impugnação apresentada e defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora move a presente ação pretendendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que a parte requerida teria realizado cobrança vexatória, ligando para seu ambiente de trabalho.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que não restou comprovada ilegalidade nem abusividade na conduta da parte requerida.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14635554 pretendendo a reforma da sentença para que suas ações sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 14635560, em que o Recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Inicialmente, deixo de analisar as demais questões preliminares suscitadas pelo Recorrido, em razão de vislumbrar a possibilidade de proferir decisão que lhe é favorável, conforme art. 488 do CPC.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo pois. Desse modo, aplica-se ao caso a facilitação da defesa da parte consumidora com a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que
a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar lastro mínimo do direito alegado
, que justifique impor ao fornecedor todo o múnus probatório. Até porque, para se determinar que o fornecedor produza alguma prova, é preciso ter elementos mínimos que permitam ao Juízo indicar qual prova deve ser produzida. Nesse sentido, eis julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No presente caso, o principal fundamento da ação é que a empresa teria realizado cobrança vexatória, ligando para o local de trabalho da recorrente e repassando dados sobre seu débito a terceiro. Contudo,
a Recorrente não apresentou nenhuma comprovação de que a cobrança tenha sido realizada em contato para seu local de trabalho.
Nesse passo, o Juízo sentenciante analisou corretamente os documentos apresentados, veja-se trecho da sentença:

“A ligação telefônica e a mensagem via SMS ocorreram em razão do atraso no pagamento, sendo registradas apenas uma chamada e uma mensagem, sem demonstração de conduta excessiva ou abusiva.

Além disso,
não há elementos que comprovem que a promovente tenha sido cobrada em seu ambiente de trabalho
. A anotação manuscrita apresentada (ID 61206139) não traz indicativo de autoria por terceiro, podendo, inclusive, ter sido elaborada pela própria promovente, o que afasta a verossimilhança da alegação de constrangimento indevido”
(grifei)
.

Nesse panorama, verifico que o Juízo sentenciante analisou corretamente o contexto da presente ação.
A autora, ora Recorrente, não apresentou o mínimo probatório em relação à existência de cobrança vexatória
.

Portanto, tendo decidido corretamente o Juízo sentenciante, não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.
Suspensa
a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)